Tribunal: TJDFT
Processo: 0727009-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727009-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA, PREMIER LIGHT PARTICIPACOES LTDA, VALE D OURO PARTICIPACAO LTDA, FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, SAFE ISLAND LTDA, HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Sisbajud – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Indeferimento ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME e ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de bens em face das empresas indicadas, as quais atuariam em grupo econômico. Em suas razões de recurso, sustenta a existência de atos fraudulentos cometidos pelo executado originário, uma vez que teria esvaziado os bens da empresa, frustrando a execução e criado outras empresas para ocultação de patrimônio. Pleiteia o arresto prévio nas contas dos sócios/proprietários das empresas executadas, Premier Light Participações Ltda, Vale D’ Ouro Participação Ltda, Forma Style Seating Ergonomic Ltda e Safe Island Ltda. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por medida de cautela. O reconhecimento da formação de grupo econômico, com vistas a atingir o patrimônio de outras empresas para garantir o pagamento de dívidas é medida excepcional e não pode ser deferido com base em alegações meramente genéricas como, por exemplo, a coincidência de parte dos quadros societários. A parte agravante apontou tão somente o esvaziamento do patrimônio da sociedade empresária executada. Contudo, não se pode deduzir a possibilidade de dilapidação patrimonial de um mero juízo hipotético. A mera insolvência, por si só, não permite concluir que há a intenção de fraudar a lei, sendo imprescindível restar faticamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E apesar das relevantes considerações realizadas na petição a qual instaurou o incidente, não há como se afastar o contraditório das outras pessoas jurídicas, as quais não participaram do negócio jurídico originário. Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso neste momento processual. O inadimplemento e o mero juízo hipotético de dilapidação patrimonial também não comprovam o risco de grave dano. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator